Tribunal: TCU
Processo: 018.013/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3701/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; em fazer a determinação especificada adiante; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde (Correg/MS); e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.013/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Hospital Federal dos Servidores do Estado e Ministério da Saúde e Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde (Correg/MS) que, no prazo máximo de 180 dias, conclua o processo PAD 25000.105523/2020-24, de modo a apurar responsabilidade por eventual omissão ou negligência na administração dos medicamentos e insumos vencidos no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), consoante o art. 5o, incisos IV, V e VI, do Decreto 11.358/2023, instaurando, se for o caso, tomada de contas especial, nos termos do art. 3o da Instrução Normativa - TCU 71/2012.